Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-90.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000722-90.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAIR HENRIQUES DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 646.789.701-34 (APELADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS DE MORA – 1% AO ANO – REFERÊNCIA EQUIVOCADA AOS JUROS REMUNERATÓRIOS - ADEQUAÇÃO DEVIDA -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nas cédulas de crédito rural os juros de mora são de 1% ao ano, sendo devida a ressalva de que esse encargo não se confunde com os juros remuneratórios.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos à Execução julgado parcialmente para alterar a taxa de juros de mora para 1% ao ano, com condenação das partes a arcarem com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, em virtude da sucumbência recíproca.

O apelante aduz que a “
sentença contém dois erros gritantes que precisam ser corrigidos por este egrégio Tribunal de Justiça, sendo eles: 1) a confusão entre juros remuneratórios e juros moratórios e 2) a falta de discriminação acerca de em qual ou quais cédulas deve esta parte da sentença se aplicar
”.

Argui que decaiu de parte mínima dos pedidos e portanto os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos integralmente ao apelado.

Contrarrazões no ID. 167287244.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante, ora apelado, opôs Embargos à Execução postulando a adequação dos juros de mora estabelecidos nas
Cédulas
de Crédito Rural
n. 067-16/0004-4 e n. 067-18-0016-7 em 1% ao mês, para 1% ao ano (art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei 167/67).

Esse pedido foi acolhido pelo juízo nos seguintes termos:

Quanto a estes, o embargante afirmou que o percentual de 7,5% e 7% ao ano aplicados sobre o crédito originário suplantava a regulação pertinente à espécie de crédito objeto do mútuo operações com finalidade de custeio ou capital de giro e comercialização para produtores rurais.

Nesse ponto, entendo que a pretensão deve ser acolhida, para o fim de ser impor a redução dos juros moratórios a 1% ao ano. Pois, entendo que apesar de a execução se embasar em cédula de crédito bancário, trata-se de crédito concedido para o fomento de atividade rural de pecuária.

Como ressaltado pelo apelante, embora a revisão seja relativa à taxa de
juros de mora
, a sentença determinou a redução dos
juros remuneratórios.
Contudo, como são encargos diferentes, é devida a adequação do
decisum
para esclarecer que a determinação de revisão é sobre os
juros de mora previstos nesses dois ajustes em 1% ao mês
, e não nos juros remuneratórios de 7,5% e 7%, como constou.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, o
art. 86 do CPC preceitua que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”
.

Nestes autos é devido o rateio visto que parte da pretensão dos embargantes foi acolhida.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

(...) 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca.
4. Recurso especial parcialmente provido
.

(STJ – Resp. 1646192-PE 2016/0336753-3, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/03/2017, T3 - Terceira Turma, publicado no DJe de 24/03/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a limitação dos juros de mora em 1% ao ano nas Cédulas de Crédito Rural
n. 067-16/0004-4 e 067-18-0016-7.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023